Tribunal: CARF
Processo: 10540.723296/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.723296/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JULIA RODRIGUES SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei e aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Deve ser mantida a infração quando não restar comprovado que o contribuinte
declarou devidamente os rendimentos considerados omitidos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES DECLARADOS. COMPROVAÇÃO
Não comprovado o número de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente, por meio de documentação hábil e idônea, deve ser mantida
a infração apurada no lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Informada em DIRF pela fonte pagadora a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos da Justiça Federal em benefício do sujeito passivo, deve
ser cancelada a glosa de IRRF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.723296/2018-14
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2014,
ano-calendário 2013 (fls. 14/26), lavrada em 05/11/2018, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 16/21), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal

( Número de Meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

( Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 26/11/2018 (fls. 68), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 26/12/2018 (fls. 06), por meio da qual alega o que se segue:
- O recebimento do montante R$ 232.548,69 refere-se a valores recebidos
acumuladamente pela impugnante em decorrência do reconhecimento de direitos
trabalhistas pertencente ao seu marido Zeferino José Santana falecido, em 2006,
assegurado através do processo n° 83.00.13116-7, nova numeração n° 0358-
78.1983.4.01.3400, que tramita na Justiça Federal desde de 1983 (35 anos).
- Em 2008, processo n° 2008.01.98.056680-6, nova numeração n° 058595-
97.2008.4.01.9198, tratou do PRECATÓRIO, sendo que em 2013 a impugnante
habilitou-se no processo na condição de herdeira, tendo sido resgatado o montante no
mesmo ano através de alvará dc levantamento n° 149/2013 em favor do seu advogado
Antônio Fernandes Gatto.
- Portanto, mesmo não tendo a informação exata dos meses não há como negar que
esses rendimentos foram recebidos acumuladamente e que não incide tributação.
- Nos autos há elementos suficientes que permitem mensurar esses meses, pois o direito
tutelado pela justiça pertencia ao marido da Postulante e os rendimentos foram pagos
em 2013 através de precatório iniciado em 2008, processo n° 2008.01.98.0566890-6,
direito trabalhista tutelado pelo processo n° 0358-78.1983.4.01.3400.
- É de competência do Banco do Brasil S/A, na condição de fonte pagadora, informar na
DIRF o número de meses a que se refere os rendimentos recebidos acumuladamente.
Não se pleiteia transferir responsabilidade, mas o fonte pagadora dispõe das
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

informações enquanto que o contribuinte é apenas herdeira do titular do direito tutelado
judicialmente.
- O art. 197 do CTN estabelece que há possibilidade de a autoridade administrativa-
tributária requisitar informações a terceiros que não estejam necessariamente ligados ao
fato gerador da obrigação tributária, mas que sejam obrigados a prestar informações em
razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
- O IRRF foi informado na DIRF enviada para a RFB pelo Banco do Brasil, fonte
pagadora.
- A retenção ocorreu. Equivocadamente foi informado como fonte pagadora a empresa
Escritório Morgado Advocacia, CNPJ n° 05.701.482/0001-20, quando na realidade
quem pagou e reteve foi o Banco do Brasil S/A, CNPJ n° 00.000.000/0001-91.
- Na hipótese da não aceitação dos argumentos já expostos, o imposto deve ser apurado
após os seguintes ajustes:

- O caráter jurídico dos juros de mora é claramente indenizatório, e, portanto estes não
se sujeitam à incidência do imposto de renda. Os juros incidentes sobre os créditos
trabalhistas objetivam indenizar a mora e não se confundem com juros de natureza
compensatória ou remuneratória de aplicações financeiras, por exemplo.
- Como em nenhum momento ocorreu fraude patrocinado pelo requerente (sujeito
passivo), não cabe a cobrança da multa no patamar de 75% e, por ser uma penalidade,
deve ser aplicada a orientação mais benéfica, ou seja, a fixação do percentual deve ter
como parâmetro os ditames do art. 59 da Lei n° 8.383/91, que estabelece a multa de
20%.
Ao final requer:
a) Seja a impugnação considerada tempestiva;
b) Acolhimento de que não houve omissão de rendimentos;
c) A não existência de compensação indevida de IRRF;
d) Anulação da Notificação n° 2014/502175545350380;
e) Alternativamente, sejam acolhidos os ajustes, deduzindo despesas de honorários
advocatícios no valor de R$ 69.764,61;
f) Acolhimento da não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora recebidos
no montante de R$ 63.508,61, a serem deduzidos valor a ser tributado;
g) A não incidência da multa de ofício.
Solicita, ainda, prioridade na análise da impugnação, de acordo com o art. 69-A, I, da
Lei no 9.784/99.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei e aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Deve ser mantida a infração quando não restar comprovado que o contribuinte declarou
devidamente os rendimentos considerados omitidos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO
Não comprovado o número de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente, por meio de documentação hábil e idônea, deve ser mantida a infração
apurada no lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Informada em DIRF pela fonte pagadora a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos da Justiça Federal em benefício do sujeito passivo, deve ser
cancelada a glosa de IRRF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não há no presente caso omissão de rendimentos. Ademais, a DIRF
apresentada pela fonte pagadora, por si só não faz prova do efetivo pagamento que teria feito ao
Recorrente/Contribuinte. A Recorrente não reconhece a omissão, entende que os rendimentos
recebidos acumuladamente e foram lançados no campo de rendimentos sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva, como pode ser observado na declaração-IRPF/2014 recepcionada pela
Receita Federal do Brasil. Imperioso relatar que na declaração/original, recepcionada em
29/04/2014 os rendimentos foram lançados como tributáveis tendo inclusive recolhido o imposto
de renda apurado. Em 06/10/2017 a declaração foi retificada e os rendimentos foram lançados
como recebidos acumuladamente (tributação exclusiva).
b) Como em nenhum momento ocorreu fraude patrocinado pela requerente
(sujeito passivo), não cabe a cobrança da multa no patamar de 75% e por ser uma penalidade
deve ser aplicada a orientação mais benéfica, ou seja a fixação do percentual deve ter como
parâmetro os ditames do art. 59 da Lei n° 8.383/91 que estabelece a multa de 20%.
c) Não incide IRPF sobre juros de mora.
É o relatório.

Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos; a aplicação da multa
de ofício e a incidência o IRPF sobre juros de mora.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Admissibilidade
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Multa de Ofício
A multa aplicada de 75 % decorreu de uma infração fiscal cometida pelo impugnante e
constitui penalidade pecuniária. Trata-se, portanto, de penalidade e não de tributo, não
tendo o dito caráter confiscatório, já que não visa arrecadar mais tributo ou
contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal que a mesma visa coibir.
Mesmo entendendo o espírito da lei, o contribuinte deixou de cumpri-la, assumindo,
assim, o ônus da conduta inadequada, pois somente incorre na multa quem infringe a
legislação tributária.
Assim, a garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, diz respeito apenas a tributos. E tributos, na definição do próprio texto
constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria (CF/88, art. 145,
I, II e III). As multas, portanto, não são tributos, como aliás já define o Código
Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66, art. 3o), determinando inclusive que estes não se
constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-os, assim, das multas, as quais visam
punir uma conduta ilegal.
Ademais, em regra, é vedado à autoridade administrativa reconhecer tese de ilegalidade
e inconstitucionalidade de lei, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Na falta das decisões mencionadas no § 6o, aplicáveis à matéria, a autoridade
administrativa deve observar a lei vigente, considerando que a atividade de lançamento
é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Esclareça-se que a multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, é
aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, excetuada a hipótese de 150%, aplicável aos casos de evidente intuito de
fraude.
A multa de 20%, prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996, refere-se a multa de mora, não
se confundido com a referente ao lançamento de ofício, sendo inaplicável ao caso
presente.
Dessa forma, e considerando que a multa de ofício é devida por força de lei e aplicável
com base no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento, constata-se que o procedimento
adotado pela autoridade lançadora foi escorreito, com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, razão pela qual não há que se falar em excesso
de exação, não sendo possível, pois, acatar o pedido do sujeito passivo no tocante a essa
matéria.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Alega a interessada que não houve omissão, pois se trata de rendimentos recebidos
acumuladamente, havendo nos autos elementos suficientes para se determinar o número
de meses a que se referem. Alega, ainda, que o IRRF foi informado em DIRF pela fonte
pagadora Banco do Brasil.
Alternativamente, solicita que sejam efetuados ajustes no cálculo do imposto, para
diminuir do montante o valor dos honorários advocatícios, conforme Nota Fiscal de fls.
34, e considerar isenta a parcela relativa aos juros de mora.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi anexado nenhum documento que comprove
se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente, conforme alegado, não havendo
prova do número de meses, tampouco do pagamento de juros de mora. É regra geral no
direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas
na contestação, ou seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma
audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência
tributária, e as alegações pertinentes à defesa, devem ser oferecidas pelo sujeito passivo
na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4°, do art. 16, do Decreto no 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, como não foram juntadas aos autos as planilhas de verbas (ou documento de
efeito similar), os rendimentos recebidos da Justiça Federal não serão tratados como
acumulados, nos termos do art. 12-A da Lei no 7713/88, e serão integralmente
considerados tributáveis, cabendo esclarecer que o demonstrativo de fls. 39,
confeccionado pelo escritório de advocacia, por não ter sido extraído dos autos do
processo judicial, não servirá de prova do pagamento de juros de mora.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

Os honorários advocatícios restaram devidamente comprovados por meio da Nota Fiscal
de fls. 34.
Quanto ao IRRF, no valor de R$ 6.976,46, confirma-se que foi informado em DIRF
pela fonte pagadora Banco do Brasil, motivo pelo qual será compensado neste
julgamento.
Assim, deve ser revisto o lançamento, conforme demonstrativo abaixo:

Lançamento
Julgamento
Descrição
Valores em
Reais
Valores em
Reais
01) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
0,00
02) Omissão de Rendimentos Apurada
232.548,69
162.784,08
03) Total dos Rerdimentos Tributáveis Apurados (1-2)
232.548,69
162.784,08
04) Desconto Sinpllficado (1inha3 X 0,2;limitado a R$ 15.197,02)
15.197,02
15.197,02
06) Base de Cálculo Apurada (3-4)
217.351,67
147.587,06
06) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva
Anual)
50.284,79
31.099,48
07) Imposto Devido RRA Declarado
0,00
0,00
08) Imposto Devido RRA Suplementar
0,00
0,00
09) Imposto Devido Total Apurado (6-7-8) (Ajuste anual + RRA)
50.284,79
31.099,48
10) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
6.976,46
6.976,46
11) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
6.976,46
0,00
12) Aumento de Imposto Retido RRA após análise
0,00
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00,
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (9-10+11-12-13)
50.284,79
24.123,02
15) Imposto a Restituir Declarado
6.976,46
6.976,46
16) Imposto já Restituído
0,00
0,00
17) Imposto Suplementar
50.284,79
24.123,02
Das Decisões Administrativas e Judiciais
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e
não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no 11.417,
de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo Supremo
Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.”
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar a
impugnação procedente em parte, para manter em parte o imposto suplementar exigido
(Código 2904), no valor de R$ 24.123,02, com os acréscimos do lançamento.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.021 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.723296/2018-14

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 117
DF CARF MF
Original